Tribunal: STF
Processo: AI 85171
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RELAÇÃO ESTATUTARIA. AUSÊNCIA DE CONTROVERSIA
SOBRE A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL. INCIDENCIA SOBRE A ESPÉCIE DO ART. 325, IV, "D", DO
R.I.-S.T.F. NÃO QUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO (SÚMULA 282 E 356), DAS
RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO REFERIDO DISPOSITIVO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.